Tribunal: STJ
Processo: 0075825-08.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077063 - RJ(2025/0399816-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
AGRAVADO
: ARMINDA ALMEIDA LEITAO DE SOUSA
ADVOGADA
: IZABELA FERNANDES SANTOS - RJ217298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por anos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
e incidência da
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b7d6e5e5-da54-4f2a-b2e7-bd3f8dbeaca6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077063 - RJ(2025/0399816-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
AGRAVADO
: ARMINDA ALMEIDA LEITAO DE SOUSA
ADVOGADA
: IZABELA FERNANDES SANTOS - RJ217298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por anos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
e incidência da
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GRUPO HOSPITALAR DO RIO
DE JANEIRO LTDA., contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
Ação:
c/c
compensação por danos morais, ajuizada por ARMINDA ALMEIDA LEITÃO DE
SOUSA, em face de GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA., na qual requer
o fornecimento do medicamento antineoplásico oral Revolade 50 mg para
tratamento oncológico.
deferiu a tutela de urgência para determinar que
Decisão interlocutória:
a requerida forneça imediatamente o medicamento Revolade (50 mg por dia), por
tempo indeterminado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa.
Documento eletrônico VDA54075709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: b9d234e0-46bb-4b02-955b-d876c812ca73

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA., nos termos da
seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. IRRESGINAÇÃO
OPERADORA RÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Recurso que não se presta ao exame do mérito da controvérsia, limitando-
se à verificação quanto à presença dos pressupostos processuais para
concessão da tutela de urgência.
2. Presença dos pressupostos processuais ensejadores da Tutela de Urgência.
Inteligência do
do
Probabilidade do direito que reside no
art. 300
CPC/2015.
fato de a parte autora, ora agravada, ter demonstrado a (i) comprovação da
relação jurídica mantida junto à ré agravante; (ii) os laudos médicos e
receituários elaborados por seu médico assistente convalidado a
imperiosidade do aludido medicamento perseguido para a evolução do seu
tratamento; (iii) na existência de registro sanitário do medicamento na
Anvisa; e (iv) na jurisprudência que obriga o fornecimento de medicamentos
orais neoplásicos.
3. Autora que é portadora de síndrome mielodisplásica (CID 10-D46), que se
agravou, evoluindo para leucemia mielóide crônica e o medicamento
prescrito (Revolade50mg) possui registro na ANVISA. Medicamentos
antineoplásicos orais que constituem obrigação legal mínima das operadoras
de planos de saúde. Inteligência do artigo 12, I, c e II, g, da Lei no. 9.656/1998,
bem como do
o, XIV, da Resolução Normativa ANS no
art. 3
259/2011.
4. Inteligência do artigo 35-C da Lei no.
com redação dada pela Lei
9.656/98,
no 11.935 de 2009.
5.
, que se consubstancia no risco à vida do agravado, em
Periculum in mora
caso de revogação da liminar.
6. Tutela provisória de urgência que não é dotada de irreversibilidade, posto
que na hipótese da eventual improcedência do pedido autoral a ré poderá
pleitear o ressarcimento de todas das despesas com a cobertura do
tratamento.
7. DESPROVIMENTO DO RECURSO, restando prejudicado os embargos
declaratórios. (e-STJ fls. 48-49)
opostos por GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE
Embargos de Declaração:
JANEIRO LTDA., foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
os óbices das Súmulas

e
Sustenta a afronta aos arts. 489, §
182/STJ, 7/STJ
735/STF.
1o, IV, do CPC, 10, § 4o, VI, da
e 4o, III, da
e defende
Lei 9.656/98,
Lei 9.961/2000,
tratar-se de revaloração de provas, não incidindo os impedimentos
sumulares. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54075709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: b9d234e0-46bb-4b02-955b-d876c812ca73

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RJ
i) incidência da
e
Súmula 735/STF;
ii) incidência da Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 735/STF
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não sustentou a inaplicabilidade, por analogia, da Súmula 735/STF
de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que “(...) não se
objetiva discutir a existência ou não dos requisitos autorizadores para a concessão
da tutela antecipada, mas sim a violação à norma infraconstitucional na
determinação judicial.” (e-STJ fl. 207). Não argumentou, portanto, qualquer
excepcionalidade apta a afastar a incidência do referido óbice.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.205.858/RJ,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
3/11/2023;
AREsp 2.383.624/SP,
20/12/2023.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA54075709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: b9d234e0-46bb-4b02-955b-d876c812ca73

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54075709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: b9d234e0-46bb-4b02-955b-d876c812ca73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.063 / RJ
Número Registro: 2025/0399816-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00758250820248190000
01042651120248190001
1042651120248190001
202524511336
758250820248190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
GISELE PEREIRA DOS SANTOS - RJ155243
AGRAVADO
: ARMINDA ALMEIDA LEITAO DE SOUSA
ADVOGADA
: IZABELA FERNANDES SANTOS - RJ217298
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
AGRAVADO
: ARMINDA ALMEIDA LEITAO DE SOUSA
Documento eletrônico VDA55294332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: cd206f72-45a5-44e5-a68c-34484282bf9c

ADVOGADA
: IZABELA FERNANDES SANTOS - RJ217298
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: cd206f72-45a5-44e5-a68c-34484282bf9c